Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701335-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, MARIA EDNA MONTEIRO, SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, ANGELITA FELICIANA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição manejada por ANGELITA FELICIANA SANTANA e OUTROS, em que pugnam pela reconsideração da decisão desta Relatoria (ID 45093158), que determinou o sobrestamento do presente processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da comunicação do juízo de origem acerca da suspensão do feito na 1a instância. Em suas razões, a parte exequente pede a revogação do sobrestamento do feito, diante da independência e sobreposição da 2a instância, dando-se regular seguimento ao processo. Aduz que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1.169. Alega que o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, mostra-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado (ID 45820270). Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer a manutenção da decisão impugnada. Afirma que o sindicato exequente incluiu pessoas físicas que sequer mantiveram relação funcional com o Distrito Federal, a evidenciar que a liquidação de sentença coletiva não se limita à fixação do valor devido, mas compreende, também, a análise do direito de cada interessado. Isto porque o direito restou fixado pela sentença coletiva de modo genérico, ou seja, em favor de um grupo de pessoas. Assim, por não se limitar a questão à elaboração de cálculos, entende ser devido o sobrestamento dos autos até o julgamento da controvérsia do Tema 1169 (ID 47592050). É o relatório. Decido. Embora não caiba, como regra, recurso de decisão que determine sobrestamento do processo para aguardar julgamento de recurso repetitivo, extrai-se do artigo 1.037, §9o, §10, CPC a possibilidade de impugnação ao sobrestamento que vise a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento do repetitivo. No caso em tela, a parte exequente alega distinção entre o objeto deste feito e a matéria tratada no Tema 1.169 do STJ, que consiste em definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva no qual o Distrito Federal impugna o índice de correção monetária aplicável aos valores referentes ao benefício alimentação. O juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, em que o ente público pleiteava a utilização da Taxa Referencial – TR para a correção monetária do débito, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo (ID de origem 137208156). Posteriormente, ambas as partes interpuseram agravo de instrumento. A parte autora, por meio do AGI n. 0743162-66.2022.8.07.0000, se insurgiu contra a rejeição do pedido de prosseguimento do feito quanto ao pagamento de parcelas incontroversas e, em 12/01/2023, obteve o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor (ID de origem 146646558). Já o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento (0701335-41.2023.8.07.0000) em que requereu a suspensão do processo, haja vista a pendência do Tema 1170 do STF e, no mérito, a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se o IPCA-E, haja vista a coisa julgada e as regras de preclusão. O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por meio da decisão de ID 42829641 em 23/01/2023, sendo que, antes da elaboração do voto sobreveio nova decisão desta relatoria, em 31/03/2023, determinando o sobrestamento do feito (ID 45093158). Em 26/04/2023, o AGI da parte autora foi provido para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor. O juízo da origem teve ciência das decisões proferidas, conforme IDs 158477439 e 162941437, e procedeu à expedição do pertinente requisitório relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo executado, mais especificamente, “precatório referente as parcelas incontroversas de ANGELITA FELICIANA SANTANA, ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA e SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA, apuradas em ID 127510804, ID 127510806, ID 127510810 e ID 127510812; mais os 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, conforme fixados na decisão de ID 127846126” e “RPV para o pagamento das parcelas incontroversas de ANTONIO DE PAULO DA SILVA, HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA e MARIA EDNA MONTEIRO, apuradas em ID 127510807, ID 127510808 e ID 127510811”. Verifica-se, portanto, que a afetação não se aplica ao caso vertente, considerando o estágio em que se encontra o processo e a possibilidade de aferição do quantum debeatur executado por meio de simples cálculos aritméticos. Cumpre destacar que o ente público, em sua impugnação, reconheceu como devido “o valor R$ 56.385,13, sendo R$ 9.281,48 para ANGELITA FELICIANA SANTANA, R$ 9.071,69 para ANTONIA ANTONILZA DE BARROS SILVA, R$ 5.996,26 para ANTONIO DE PAULO DA SILVA, R$ 7.051,58 para HAROLDO ALBERTO DE MATOS PEREIRA, R$ 9.535,10 para JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, R$ 7.109,67 para MARIA EDNA MONTEIRO e R$ 8.339,35 para SORMANIA DOS SANTOS PEREIRA”. Nesse sentido, o fato de seus cálculos não terem sido acolhidos, havendo discussão quanto ao índice de correção monetária aplicável, não implica a necessidade do procedimento de liquidação no caso dos autos. Este Tribunal de Justiça, ao julgar casos similares, entendeu que não há adequação da controvérsia à tese do Tema no 1.169 dos recursos repetitivos do STJ, porquanto o título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1169. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. RE 870.947/SE. MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 4. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso", mas deixou de determinar a suspensão dos processos. 5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, embora a ação coletiva tenha transitado em julgado antes do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o STF já havia analisado o mérito do Tema 810 e declarou a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 6. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema no 1.169 dos recursos repetitivos do STJ, porquanto o título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos pelo agravado, sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao agravante, que teve plenas condições de apresentar a sua impugnação. 7. Recurso conhecido e não provido.” (07028259820238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 2/6/2023). -g.n. “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE LIMITADA. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. ART. 1.037, PARÁGRAFOS 9o A 13, CPC. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. A lei processual civil admite a impugnação da decisão de sobrestamento, quando visa a demonstrar distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo. Inteligência do artigo 1.037, parágrafos 9o; 10, II; 12, I, e 13, II, do CPC. 2. Eventual irrecorribilidade diz respeito apenas aos recursos interpostos com vistas a discutir a justiça ou injustiça da decisão. Não se confunde com a possibilidade de impugnar a decisão de sobrestamento com base na distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada em recurso repetitivo e a matéria objeto do recurso no caso concreto. 3. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 1169), o conhecimento do agravo interno e a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento com base em tal temática configuram medidas impositivas. 4. Agravo interno conhecido e provido.” (07218953820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, publicado no PJe: 8/5/2023) -g.n. Destarte, com amparo no art. 1.021, § 2o, CPC, reconsidero a decisão de ID 45093158 para determinar o regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para elaboração do voto do agravo de instrumento. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator